Tribunal: STF
Processo: RE 80496
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-29
Data de publicação: 1977-11-29

Ementa:
CASAMENTO. REGIME DE ABSOLUTA SEPARAÇÃO DE BENS, ESTIPULADO ATRAVÉS
DE PACTO ANTENUPCIAL. DESQUITE. A DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
DE PROCEDER-SE A PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTANCIA DA
SOCIEDADE CONJUGAL IMPORTA EM NEGAÇÃO DE VIGENCIA DO DISPOSTO NO
ART. 256 DO CÓDIGO CIVIL.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
VOTO VENCIDO.